Tribunal: TJES
Processo: 5003484-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO MOURAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003484-97.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

CARLOS ANTONIO MOURAO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMBRÓGLIO MATERIAL RESOLVIDO NA VIA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
CARLOS ANTONIO MOURAO
em face de BANCO PAN S.A
.

Em síntese, a parte autora
alega que foi surpreendida por crédito no valor de R$3.574,20 em sua conta bancária, quantia referente ao empréstimo de nº 365232368-8 que não contratou. Aduz que, após reclamação no Procon, fez acordo com o requerido, tendo devolvido a quantia creditada e sido suspensos os descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteia indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedente
o pedido autoral para, reconhecendo a nulidade do contrato nº 365232368, condenar o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5438481, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que no ato da contratação foi apresentado documentos pessoais da parte autora e, após aprovação dos contratos, os valores foram liberados em conta bancária de sua titularidade, não havendo qualquer evidência de fragilidade no seu sistema de segurança. Aduz, ainda, que não restou comprovados os alegados danos morais pleiteados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e solicitou nos autos que o recorrente informe uma conta para transferência do quantum.

Com isso, verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer à consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois formalizou contrato sem o consentimento da recorrida. Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a tratativa com a recorrida
,
a fim de comprovar que esta foi informada da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)